Tribunal: TJES
Processo: 5036660-27.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Serviços Hospitalares; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036660-27.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: SANDRA REGINA ARAUJO LIMA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5036660-27.2025.8.08.0035
ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 5º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO:
SANDRA REGINA ARAUJO LIMA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO UNILATERAL. BENEFICIÁRIO SUBMETIDO A TRATAMENTO MÉDICO DE DOENÇA GRAVE. CONTINUIDADE DO PLANO. TEMA REPETITIVO Nº 1.082 DO STJ. ILICITUDE DA RESCISÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de sentença que os condenou à manutenção do plano de saúde da Autora, nos moldes contratados. Em contrarrazões, pugna a Requerente, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, a parte Autora ajuizou ação de obrigação de fazer em face de
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO.
Alega a Autora, beneficiária aposentada por invalidez em razão de quadro de Lombalgia Persistente Severa, que a Requerida cancelou de forma unilateral seu contrato de assistência à saúde. Sob a alegação de conduta arbitrária da operadora, pugna pelo restabelecimento do vínculo contratual nas exatas condições e termos originalmente pactuados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(3). A controvérsia cinge-se à verificação da legalidade da resilição unilateral do contrato de plano de saúde coletivo pela operadora Ré, especialmente quanto à análise do dever de manutenção do vínculo contratual e da assistência à saúde da parte autora, em observância aos princípios da dignidade da pessoa humana diante de sua condição de vulnerabilidade agravada por aposentadoria por invalidez e diagnóstico de patologia crônica grave, o que, em tese, obstaria a interrupção do tratamento médico e a cessação da cobertura assistencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(4). No mérito, entendo que a r. sentença objurgada não merece reparos. A hipótese vertente revela rescisão unilateral irregular, na medida em que a Recorrida logrou comprovar estar acometida por patologia grave (Lombalgia Persistente Severa), encontrando-se em pleno gozo de tratamento médico indispensável à manutenção de sua incolumidade física.

(5) Nesse cenário, cumpre destacar que, como muito bem pontuado pelo Juízo de origem, a situação narrada nos autos revela hipótese de rescisão unilateral irregular, haja vista que a Recorrida comprovou se encontrar em tratamento de saúde de doença grave.

(6). Nesse contexto, entendo que deve-se aplicar a tese firmada no Tema Repetitivo nº 1.082 do STJ,
in verbis
: “
a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida
”.

(7). Desta feita, resta demonstrado que a interrupção da cobertura assistencial compromete o tratamento de saúde da beneficiária, razão pela qual a manutenção do vínculo contratual é medida que se impõe, não merecendo reparos a sentença objurgada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

(8). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(9). Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Tese de julgamento:

A resilição unilateral de contrato de plano de saúde, ainda que operada mediante exercício regular de direito por perda de elegibilidade (baixa de CNPJ/MEI), não desonera a operadora do dever de assegurar a continuidade da assistência médica a beneficiário em pleno tratamento de doença grave ou em estado de vulnerabilidade decorrente de aposentadoria por invalidez, até a efetiva alta médica ou estabilização do quadro clínico, mediante a manutenção do pagamento integral das contraprestações pelo usuário, nos termos da tese fixada no Tema Repetitivo nº 1.082 do STJ.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)